Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de devolução de valores pagos. Pedido contraposto. Danos morais. Expressões utilizadas na peça inicial. Não provido.
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que: a) julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar a rescisão, em 16/3/2024, do contrato de prestação de serviços de arquitetura firmado entre as partes e condenar a ré à restituição de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (20/2/2024) e juros de mora pela taxa Selic, descontado o IPCA, desde a rescisão do contrato (16/3/2024) e b) julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela ré, na forma do art. 487, I, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 67505997), a parte ré pede, inicialmente os benefícios da justiça gratuita. Defende que, quando o recorrido solicitou o cancelamento do contrato, a recorrente já havia desenvolvido etapas importantes do projeto civil. Diz que cumpriu o prazo para medição do terreno (que foi realizada em 27/02/2024). Aduz que apresentou o projeto preliminar, dentro do prazo previsto contratualmente, com todas medições, acatando as orientações do Recorrido, quanto as divisões dos espaços e medidas. Argumenta que, embora tenha desenvolvido as partes preliminares, o Recorrido rescindiu o contrato unilateralmente via telefone, porque encontrou serviços mais baratos, não cabendo à Recorrente prosseguir com as demais etapas, uma vez que não poderia obrigar o Recorrido. Pontua que não foi considerado o tempo dedicado ao contrato pela Recorrente (mais de 1/3 das etapas), na discussão das preferências do projeto, tempo de prancheta, assessorias, projetos iniciais, deslocamentos distantes, insumos e multa por desistência, de modo que a devolução estipulada de R$4.000,00 se mostra excessiva. Defende a aplicação da multa rescisória. Alega que o recorrido, em causa própria, inicialmente sem advogado/sem mandatário nomeado, preparou sua petição inicial recheada de adjetivos ofensivos a parte recorrente. Ressalta que o autor, ora apelado, teria dito em sua petição: a) que a ré teria o respondido de forma “ardilosa” que tratava-se de projeto completo; b) que a ré com seu “engodo” disse que só fazia projetos completos e que projetos parciais ficariam mais caros; c) que a ré tava “dando uma de inocente”, quando a recorrente disse entender o motivo pois já tinha iniciado o projeto; d) que era “conversinha para boi dormir! Lero lero”; e) que encontrou outros profissionais da construção civil (engenheiros e arquitetos) que cobraram 1/3 (um terço) do valor que a “desidiosa e exploradora” arquiteta queria cobrar do recorrido; f) que a “exploradora e desidiosa arquiteta, se quer apresentou as reais medidas do terreno; g) que a “desidiosa e exploradora arquiteta” cobrou R$1.000,00 pra fazer inútil medição, e mais R$1.000,00 por uma “reuniãozinha” no Setor de Industrias Gráficas, querendo enriquecer-se sem causa e h) que a “exploradora, enganadora, e desidiosa arquiteta” fez foi apresentar um desenho na tela do computador ao recorrido. Conclui que é evidente o animus difamandi e injuriandi de atingir a alma, seu íntimo, a índole e a dignidade da Recorrente, numa conduta criminosa que não se confunde com simples exaltação, devendo ser repudiada. Ao final, requer a) que seja reformada a sentença no sentido de reconhecer que a Recorrente executou importantes etapas do contrato de elaboração do projeto, ainda teve seu projeto aproveitado pelo Recorrido, dedicou dezenas de horas aos projetos, apresentou os layouts no período contratual, cumprindo o cronograma, consequentemente que seja desobrigada da restituição da quantia de R$4.000,00 já que as etapas desenvolvidas, a assessoria, multa por rescisão unilateral pelo Recorrido etc., equivalem ao mesmo valor do pagamento inicial, considerando que o cancelamento pelo Recorrido se deve ao fato de encontrar serviços mais baratos; b) alternativamente, que a condenação seja reformada, atribuindo um valor bem inferior ao sentenciado, para restituição; c) que o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais em favor da Recorrente, em pelo menos no pedido inicial de R$10.000,00 (dez mil reais).
3. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões no ID. 67506004, nas quais a parte recorrida afirma que a recorrente não realizou as medições necessárias do terreno onde a obra seria realizada, limitando-se a medir a distância entre duas fossas, o que se mostrou irrelevante, pois as fossas seriam aterradas no dia seguinte à medição. Expõe que, após 21 dias sem a realização de qualquer ato essencial para a construção, o recorrido manifestou sua insatisfação e rescindiu o contrato informal, solicitando a devolução de R$ 4.000,00 dos R$ 5.000,00 pagos, o que foi negado pela recorrente, apesar da clara relação de consumo. Diz que a recorrente, além de não medir o terreno corretamente, apresentou ao recorrido um desenho incompleto, sem as especificações mínimas, como as dimensões do imóvel, portas, janelas, e detalhes do terreno. Pontua que não agiu de má-fé ou com dolo, e não procurou desqualificar a recorrente, mas sim relatar a realidade, a crueza dos fatos. Ressalta que foi no contexto do litígio, e, apenas nesse contexto e para esse contexto que o recorrido, no afã de fazer ver ao magistrado como se sentira desde sempre com o desprezo da pessoa que se apresentara como arquiteta e com quem contratara, fez menção à pessoa da recorrente.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se houve inadimplemento contratual da recorrente e b) se as expressões contidas nas manifestações processuais do recorrido causaram danos morais à recorrente.
III. Razões de decidir
6. Diante dos documentos apresentados pela autora – carteira de trabalho (ID 67505999, pág. 6) e extratos bancários indicando saldos módicos (ID 67506001) – defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita.
7. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso dos autos, o autor contratou os serviços para confecção dos projetos de arquitetura e de interiores de uma residência. Os prazos para realização das etapas do projeto foram elencados na minuta do contrato escrito (ID 67505055), que apesar de não ter sido assinado pelas partes, apresenta obrigações que foram por elas aceitas, na medida em que, após a ré ter redigido a minuta e a enviado ao autor, ele indicou alguns pontos específicos que queria alterar no contrato, presumindo-se a sua anuência com as demais cláusulas, e transferiu o valor da entrada (R$ 5.000,00), a qual foi aceita pela ré que, em tese, iniciou os serviços contratados.
9. Ocorre que, conforme se depreende dos prints de conversas havidas entre as partes, em que pese o autor ter transferido o valor da entrada em 20/02/2024 e que o prazo para que fossem realizadas as medições – levantamento in loco - era de 5 (cinco) dias úteis, a ré não havia realizado tal serviço ainda no dia 09/03/2024 (ID 67505055, pág. 31). Além do mais, a ré não comprovou, que havia registrado as medidas na visita realizada ao lote do autor, não bastando os vídeos por ela apresentados nos autos.
10. De outro lado, como bem apontado pela d. Juíza sentenciante, os layouts apresentados pela ré (ID 67505055, pág. 45) não continham requisitos mínimos de projetos preliminares para atenderem as expectativas do consumidor (CDC, art. 20, §2o), haja vista a ausência de especificações mínimas, até mesmo das dimensões dos ambientes, impossibilitando a compreensão e análise do projeto, bem como a avaliação acerca de sua viabilidade.
11. Nesse contexto, verifica-se que o inadimplemento da ré, que impediu o prosseguimento do serviço, razão pela qual a rescisão contratual e a devolução de parte do valor pago pelo autor decretadas pela sentença devem ser mantidas. Ressalta-se, por oportuno, que, diante do inadimplemento contratual quase absoluto, não faz jus a ré a retenção de parte maior do valor pago pelo autor.
12. O art. 142, I, do Código Penal dispõe que não constituem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador.
13. No caso dos autos, com relação aos adjetivos e expressões empregados pelo autor em sua petição inicial, não se verifica intenção de difamação, haja vista que o teor contundente das palavras utilizadas pelo requerente se restringiu ao objeto da causa, de acordo com a narrativa dos fatos apresentadas pelo autor. Além do mais, não houve comprovação de qualquer repercussão das manifestações do autor sobre os direitos da personalidade da ré, de modo que a sentença, quanto ao ponto, também deve ser mantida.
14. Nesse sentido: Acórdão 1407856, 0735294-23.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/03/2022, publicado no DJe: 28/03/2022.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e 10% (dez por cento) do valor da causa do pedido contraposto, observada a gratuidade de justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o, 3o e 20, §2o; Código Penal: art. 142, I; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1407856, 0735294-23.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/03/2022, publicado no DJe: 28/03/2022.